Tribunal: STF
Processo: RHC 246720
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kalebre de Souza de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 908.498/ES (evento 46).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao Recorrente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Argumenta que “em nenhum momento o recorrente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo a testemunha policial se limitado a dizer que o local da apreensão é um lugar utilizado para o comércio de entorpecentes e que haveria notícia do envolvimento do agravante com o tráfico”. Requer o provimento do presente recurso ordinário (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 74). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO EM QUE SE AMPARA A CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. No caso, a partir do arcabouço fático delineado, as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito, tendo, de modo fundamentado, decidido pela condenação. Como se infere dos trechos transcritos no voto, destacou-se a apreensão de drogas com o adolescente envolvido, as circunstâncias do cometimento do delito, precedida de notícias de envolvimento do ora paciente com o comércio ilícito, as circunstâncias sociais e a prova oral coligida. Nessa ordem de ideias, consabidamente inadmissível o enfrentamento por este Superior Tribunal de Justiça – STJ da tese de absolvição ou a de desclassificação da conduta para o tipo de art. 28 da Lei de Drogas, visto que demanda o afastamento do substrato probatório amealhado para a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, observo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que a condenação transitou em julgado em 16.05.2024.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a tese de desclassificação do Recorrente, a Corte Superior enfatizou que:



    “Mais uma vez, para espancar qualquer dúvida, transcrevo os seguintes excertos da sentença de primeiro grau e do aresto combatido, respectivamente:



    sentença 



    "[...] 



    Expostas as concisas ponderações de ordem propedêutica, ressalto que a materialidade do fato narrado na denúncia decorre, principalmente do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim unificado de folhas 02/05, do IP. Auto de apreensão folhas 13/14, do IP. Cópia da certidão de nascimento do adolescente folhas 38, do IP, Laudo pericial de folhas 12 e Laudo pericial da arma de fogo folhas 14/17. 



    Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, entendo que esta. restou devidamente demonstrada em relação ao mesmo, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante este Juízo, bem como, pelo depoimento prestado pelo adolescente, que confrontado com o interrogatório do réu, apresentam contradições, o que descredibiliza a versão por ele apresentada. 



    [...] 



    Destaco, inicialmente, que o réu em seu interrogatório nega que os entorpecentes fossem seu e de seus amigos que estavam no local. Posteriormente, este afirma que a droga era de um dos amigos, porém, não podia falar. Ainda, negou que Luan estivesse na localidade realizando o tráfico, contudo, tal fato foi confirmado pelo adolescente, que confessou que estava na localidade vendendo entorpecentes. Em que pese a negativa de autoria no que se refere ao tráfico de entorpecentes, o acusado afirma que estava no local com seus amigos e que ali estava ocorrendo a comercialização ilícita de entorpecentes. 



    Destaco, ainda, o depoimento prestado pelo Policial GLAYDSON MORAIS DA SILVA, ouvido por este Juízo às folhas 101, disse que o local onde ocorreram os fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que há constantes ocorrências no local e que o réu sempre foi visto no local dos fatos e que moradores informavam que o réu participava do tráfico de entorpecentes no local e o adolescente também é conhecido por toda a companhia por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ao ser lido seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, este confirmou seu inteiro teor. 



    Muito embora os Acusados tenham negado as práticas dos crimes em análise, os elementos probatórios extraídos dos testigos prestados em juízo pelos policiais e da prova documental carreada aos autos demonstram, de forma cristalina e firme, a prática do crime de tráfico pelo denunciado, que utilizavam o adolescente para que este realizasse as vendas. Suas alegações não encontram arrimo no arcabouço probatório produzido nestes autos. A abordagem narrada na denúncia se deu diante da atitude suspeita do acusado e do adolescente. que ao notarem a presença policial, tentaram se evadir. Em continuidade, o adolescente teria informado que estava no local comercializando entorpecentes. 



    De uma simples análise dos interrogatórios do réu e do depoimento prestado pelo adolescente, que apresentam versões divergentes entre si e entre os depoimentos prestados pelos Policiais, verifica-se que não merece credibilidade. A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem jurisprudência de que a contradição das declarações do Acusado constitui elemento de convicção, conforme se observa do julgamento da Apelação Criminal n° 0016313- 89.2009.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. 



    [...] 



    Com efeito, além das divergências apontadas no interrogatório do réu, denoto que os depoimentos dos policiais militares, tanto no curso do inquérito policial como em juízo, são harmônicos e atestam com a certeza necessária a prática de um dos verbos do art. 33 da Lei n° 11.343/06, com vistas a traficar substâncias ilícitas e angariar lucros com o negócio criminoso. 



    Ressalto, desde já, que os depoimentos prestados por policiais são hábeis a alicerçar um édito condenatório, principalmente como no caso em apreço que guardam harmonia e coerência com os elementos colhidos durante toda instrução probatória judicial e extrajudicial, e gozam de veracidade e idoneidade. 



    Além disso, não se vislumbra nenhum motivo para negar valor probatório aos depoimentos prestados por policiais. A uma, porque toda pessoa pode ser testemunha, "ex vi" do Art. 202 do Estatuto Processual Penal. A duas. porque. como servidores públicos que são, presume-se a idoneidade do depoimento dos policiais, até prova em contrário, o que não foi feito na conjuntura em comento. 



    [...] 



    Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério' Público, colhidos e audiência de instrução e julgamento são coerentes e harmônicos com os demais elementos que compõem o conjunto probatório judicial e extra -judicial, e gozam de veracidade e idoneidade. 



    Suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito em questão. Inexistindo excludentes de ilicitude, devem o Autor ser penalizado pela conduta criminosa acima descrita" (fls. 25/30). 



    acórdão 



    "[...] 



    Indo adiante, em relação ao pedido absolutório referente ao crime de tráfico de drogas, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado(fls. 02/05, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 13, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 12/12-verso). 



    Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar GLAYDSON MORAIS DA SILVA (mídia de fls. 101), quando ouvida em Juízo,descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes. 



    A testemunha, ainda, relatou que o local onde o acusado foi preso em flagrante é conhecido, como ponto de venda de drogas, e que já o conhecia de outras abordagens, possuindo informações do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 



    Narrou também que a “boca de fumo” onde ocorreu a prisão, estava em confronto com outras gangues rivais, sendo este o motivo para o acusado, portar a arma de fogo apreendida. 



    Destarte, a versão da policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com aprova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido.[...]



      Prosseguindo, no que se refere a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, portando uma arma de fogo municiada, em razão da guerra do tráfico entre gangues rivais, e na companhia de um menor infrator, que também traficava naquela localidade" (fls. 16/17).



    Como outrora aduzido na decisão agravada, a partir do arcabouço fático delineado, as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito, tendo, de modo fundamentado, decidido pela condenação. Como se infere dos trechos transcritos, destacou-se a apreensão de drogas com o adolescente envolvido, as circunstâncias do cometimento do delito, precedida de notícias de envolvimento do ora paciente com o comércio ilícito, as circunstâncias sociais e a prova oral coligida.



    Nessa ordem de ideias, consabidamente inadmissível o enfrentamento por este STJ da tese de absolvição ou a de desclassificação da conduta para o tipo de art. 28 da Lei de Drogas, visto que demanda o afastamento do substrato probatório amealhado para a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente